Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-30.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600541-30.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600541-
30.2024.6.16.0085, respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou desaprovadas as contas de
eleição 2024 Mariana Nogueira de Lima Vereador, Mariana Nogueira de Lima referente as eleições
municipais de 2024 e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional da importância de R$ R$ 389,11 (trezentos e oitenta e nove reais e vinte e onze
centavos), referentes aos valores suprimidos, que deve ser recolhida pelo candidato, nos termos
do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores
das doações ilegais ainda não tenham devolvido o valor. Condenou o prestador de contas ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou
seja, R$ 2.151,49 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), a qual deverá
ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de
responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas
Eleitorais da requerente Vereadora Mariana Nogueira de Lima, que concorreu aos cargo de
Vereadora do Município de Querência do Norte nas Eleições Municipais de 2024. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que verificou, inicialmente, o prestador de contas registrou o
recebimento de doação de serviços contábeis no valor de R$ 294,11, bem como o recebimento de
doação de material impresso no valor de R$ 95,00 (5000 unidades x R$ 0,019), doadas por Alex
Sandro Fernandes e Marcio Cristiano Esser, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Querência do
Norte, e bancadas com verbas do FEFC, totalizando o recebimento de R$ 389,11 em doações
estimáveis em dinheiro, bancadas com verbas do FEFC do PL. Posteriormente à necessidade de
ajuste das contas dos doadores Alex Sandro Fernandes e Marcio Cristiano Esser (autos 0600538-
75.2024.6.16.0085), decorrente da constatação de que eles fizeram doações estimáveis em dinheiro
(serviços jurídicos, contábeis e doação de material impresso) pagas com recursos do FEFC a
candidatos de partido diverso - como é o caso dos autos, no qual o prestador de contas é filiado ao
PSD -, os doadores justificaram que as doações ilegais não teriam sido feitas e suprimiram os
dados a elas relativos, redistribuindo o valor das doações ilegais aos candidatos a vereador
filiados ao PL, como forma de sustentar que todas as doações estimáveis em dinheiro bancadas
com recursos do FEFC seriam legais. Frise-se que não houve comprovação documental de que
essa operação tenha sido legítima, o que conduziu à desaprovação das contas de campanha da
chapa majoritária do PL; ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

MARIANA NOGUEIRA DE LIMA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIANA NOGUEIRA DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44357786
30/01/2025
13:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44357786 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.096
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600541-
30.2024.6.16.0085 – Querência do Norte – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIANA NOGUEIRA DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: MARIANA NOGUEIRA DE LIMA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
17,
§2º,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
SOLIDARIEDADE PREVISTA NO ART. 17, §9º,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
EXTRAPOLAMENTO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
VALOR
DAS
IRREGULARIDADES
SOMADAS
REPRESENTAM
13,55%
DO
TOTAL
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44357786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha relativas às eleições
de 2024 da recorrente, candidata ao cargo de vereadora,
em razão do recebimento de doações de recursos
estimáveis em dinheiro de candidato filiado a partido
diverso, relativas a bens e serviços pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)
e
do
extrapolamento
do
limite
de
autofinanciamento de campanha.
2. A recorrente insurge-se apenas contra o primeiro
fundamento da sentença e pleiteia a sua reforma,
sustentando a inexistência das doações e a duplicidade
da determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional e pleiteando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a
prestação de contas retificadora e os documentos que a
acompanharam são suficientes para comprovar a
inexistência das doações inicialmente declaradas e
sanar o vício apontado; (ii) verificar se a determinação
ao candidato donatário de devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da violação ao art. 17, §2º,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019
configura
duplicidade de condenação; e (iii) estabelecer se a
irregularidade apontada é suficiente para justificar a
desaprovação das contas, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de prestação de contas retificadora
suprimindo as doações estimáveis em dinheiro
inicialmente
declaradas,
quando
inexistente
justificativa plausível e acompanhada de contratos
inconsistentes e firmados por terceiros não são capazes
de se sobrepor aos lançamentos iniciais das doações.
5. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
para a eleição majoritária, está expressamente prevista
no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as

Num. 44357786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
coligações nas eleições proporcionais.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº
7214, reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que
candidatos proporcionais podem receber recursos do
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de
tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as eleições
de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos
do FEFC devem ser usados exclusivamente no
financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e
para o mesmo cargo.
8. O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
prevê expressamente que em caso de doações entre
candidatos de partidos distintos, a pessoa recebedora da
doação responde pela devolução dos valores ao
Tesouro Nacional solidariamente com o candidato
doador.
9. As regras da solidariedade devem ser observadas no
cumprimento de sentença, evitando-se o recolhimento
dos recursos em duplicidade.
10. No caso concreto, embora o valor das doações
recebidas seja inferior a 1.000 UFIR, o extrapolamento
do
limite
de
autofinanciamento,
que
também
fundamentou a desaprovação, foi de R$ 2.151,49. As
irregularidades somam R$ 2.540,60 e representam
13,55% do total movimentado pela prestadora de
contas, o que afasta a possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
o fim de se aprovar as contas com ressalvas, conforme
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações
proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. O candidato

Num. 44357786 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
donatário é solidariamente responsável pela devolução
dos valores relativos à irregularidade na aplicação dos
recursos do FEFC.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º e §9º; Constituição Federal,
art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de
05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023; TSE, REspe nº
060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-
PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIANA NOGUEIRA DE LIMA
contra a decisão do Juízo da 85ª Zona Eleitoral - Loanda (id. 44273947), por
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em
razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a serviços
contábeis e materiais gráficos, de candidato filiado partido diverso do seu, em
violação ao art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como do
extrapolamento do limite de autofinanciamento de campanha, previsto no art. 23,
§2º-A, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões (id. 44273960), a recorrente afirma que declarou erroneamente

Num. 44357786 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
no SPCE o recebimento de doação estimável do candidato a prefeito, o que foi
devidamente corrigido quando da apresentação da prestação de contas
retificadora, acompanhada da documentação comprobatória da inexistência de
irregularidades.
Sustenta que agiu de boa-fé e tão logo verificou o erro formal realizado pelo
setor responsável pela contabilidade da campanha, apresentou a retificadora,
corrigindo a inconsistência.
Frisa que não teve qualquer dispêndio de recursos públicos, sendo indevida a
devolução de valores, determinada na sentença de forma desigual,
desproporcional e em duplicidade, na medida em que todos os candidatos a
vereador foram condenados à devolução, assim como o candidato a prefeito.
Pugna pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº
0600433-98.2024.6.16.0085, na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas
de candidato a prefeito do município de Loanda, impondo a ele a
responsabilidade pela devolução dos valores.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44293053) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida

Num. 44357786 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
foi publicada em 04/12/2024 (id. 44273957) e o recurso interposto em
07/12/2024 (id. 44273960), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
De início, anoto que a desaprovação das contas está fundamentada em duas
irregularidades distintas: irregularidade no recebimento de doações estimáveis
com recursos do FEFC e extrapolamento do limite de autofinanciamento de
campanha.
Apesar disso, o recurso interposto não impugna o reconhecimento da arrecadação
excessiva de recursos próprios. Esse capítulo da sentença, portanto, não foi
devolvido ao Tribunal.
No que se refere à violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o juízo de origem reconheceu que a recorrente, filiada ao partido
Progressistas, recebeu doações estimáveis em dinheiro relativas a serviços
contábeis e a materiais gráficos de campanha, no importe de R$ 389,11
(trezentos e oitenta e nove reais e onze centavos), do candidato a prefeito, Alex
Sandro Fernandes, filiado ao Partido Liberal - PL.
A recorrente nega que tenha recebido as doações, afirmando que o lançamento
foi realizado por equívoco e que os honorários advocatícios e contábeis foram
pagos por terceira pessoa.
O argumento, no entanto, não encontra respaldo nos elementos contidos nos
autos.
No Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (id. 44273685) a
recorrente declarou o recebimento de duas doações estimáveis do candidato Alex
Sandro Fernandes, a saber: serviços contábeis (R$ 294,11) e materiais gráficos

Num. 44357786 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
(R$ 95,00).
Após a irregularidade ter sido apontada no relatório preliminar (id. 44273867), a
recorrente apresentou manifestação, documentos e prestação de contas
retificadora. Na retificadora, o Demonstrativo de Receitas Estimáveis em
Dinheiro (id. 44273901) foi apresentado “sem movimentação”, suprimindo-se
por completo a descrição da origem dos recursos utilizados para o pagamento dos
serviços advocatícios e contábeis e também o material gráfico recebido.
Para justificar a exclusão da doação, a recorrente afirmou que os serviços
contábeis foram pagos por terceiro, que não o candidato a prefeito, e apresentou
o contrato constante no id. 44273937 que, apesar de fazer referência a diversos
candidatos a vereador na cláusula referente ao objeto, não inclui o nome da
recorrente.
Com a devida vênia, os documentos juntados pela recorrente não são capazes de
se sobrepor aos lançamentos iniciais das doações, que, ao contrário do afirmado
pela recorrente, sequer foram retificadas, mas foram simplesmente suprimidas da
prestação de contas.
O contrato, firmado por terceira pessoa, além de não fazer referência à
recorrente, não é datado e não apresenta nenhum elemento que permita inferir se
foi produzido antes ou depois da intimação da recorrente para se manifestar sobre
o relatório conclusivo. Também não há nenhum documento que comprove o
efetivo pagamento dos valores. Em relação aos materiais gráficos, a doação
anteriormente declarada foi simplesmente omitida, sem nenhuma explicação.
Assim, inexistindo elementos capazes de corroborar a negativa da recorrente, a
discussão cinge-se apenas às consequências advindas do recebimento das
doações irregulares, à luz do disposto no art. 17 da Resolução TSE nº

Num. 44357786 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular,
respondendo
solidariamente
pela
devolução
a
pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
A recorrente, invocando recente julgado desta Corte, afirma que a irregularidade
não é suficiente para fundamentar a desaprovação das contas e que a
determinação de devolução de valores é desproporcional e implica em
duplicidade da condenação, pois a determinação de devolução de valores já
consta da prestação de contas do candidato à majoritária.
Inicialmente, anoto que, independentemente da existência de coligação entre o
Progressistas e o PL para a eleição majoritária, as doações recebidas pelo
recorrente são irregulares, na medida em que a realização de coligações em

Num. 44357786 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto

Num. 44357786 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS

Num. 44357786 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

Num. 44357786 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Configurada a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não
socorre à recorrente o argumento de que a determinação de devolução de valores
configura bis in idem, pois no parágrafo 9º a referida norma expressamente
determina que os candidatos beneficiados com as doações irregulares respondem

Num. 44357786 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
“solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado”.
As regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do cumprimento
de sentença, não cabendo, em relação a isso, qualquer reparo ou determinação na
decisão, que aplicou a regra tal como prevista.
No que se refere à aprovação das contas com ressalvas, ela seria possível se a
transferência irregular dos recursos do FEFC fosse a única irregularidade a
fundamentar a desaprovação.
Com efeito, o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição
da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Num. 44357786 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56
Na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o
entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral não são cumulativos (REl nº
0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz), o
que permitiria a aprovação das contas com ressalvas, pois a recorrente recebeu
doação no importe de R$ 389,11 (trezentos e oitenta e nove reais e onze
centavos).
Contudo, a desaprovação das contas se deu também em virtude da arrecadação
excessiva de recursos próprios para a campanha, matéria não impugnada no
presente recurso, tendo a recorrente excedido o limite de autofinanciamento em
R$ 2.151,49 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos).
Destarte, tem-se que o valor das irregularidades somam R$ 2.540,60, o que
corresponde a 13,55% do total movimentado na campanha, o que afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de aprovar as contas com ressalvas, tal como pretendido pela
recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44357786 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:55:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013554165400000043302684
Número do documento: 25013013554165400000043302684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 15:20:56

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600541-
30.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIANA NOGUEIRA DE LIMA VEREADOR,
MARIANA NOGUEIRA DE LIMA - Advogado das RECORRENTES: EMMANUEL FABIO
DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025